Tribunal: TJES
Processo: 5028915-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028915-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo os índices de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (caderneta de poupança) fixados na sentença para condenação relativa à multa administrativa (PROCON).

O embargante sustenta a existência de obscuridade quanto à jurisprudência aplicada e omissão acerca da incidência de legislação municipal específica (Leis nº 5.248/2000 e nº 4.452/97) que prevê parâmetros diversos para os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre o resultado do julgamento e outros precedentes da Corte configura obscuridade sanável por embargos; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicabilidade da legislação municipal de Vitória sobre juros e correção monetária em multas de natureza consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade apta a autorizar o provimento de aclaratórios é aquela que torna a decisão ininteligível. O inconformismo da parte com o precedente adotado pelo órgão julgador ou a existência de divergência jurisprudencial não caracterizam o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão parcial quanto à análise expressa da legislação municipal invocada. Contudo, a integração do julgado demonstra que os juros de 1% ao mês (Lei Municipal nº 4.452/97) não se aplicam ao caso, dada a natureza jurídica de sanção administrativa consumerista (multa do PROCON), que possui regramento e interpretação jurisprudencial específicos, distinguindo-se de créditos tributários ou administrativos genéricos.

O afastamento da lei local por critério de especialidade e interpretação sistemática não viola a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10 do STF), mantendo-se os índices fixados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar a fundamentação, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "1. A divergência jurisprudencial não configura obscuridade para fins de embargos de declaração. 2. O afastamento da legislação municipal que fixa juros de mora para créditos genéricos da Fazenda Pública é legítimo quando a dívida possui natureza de sanção administrativa consumerista, devendo prevalecer os índices fixados pela jurisprudência específica para multas do PROCON".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal (Vitória) nº 4.452/1997, art. 4º; Lei Municipal (Vitória) nº 5.248/2000, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; TJES, AC 5015400-92.2023.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, a existência de obscuridade ao afirmar que a sentença está alinhada à jurisprudência deste E. Tribunal, uma vez que a "jurisprudência dominante" das Câmaras Cíveis Reunidas e das Câmaras Isoladas determinaria a aplicação da legislação municipal para o cálculo dos consectários legais.

Sustenta, ainda, omissão acerca da incidência expressa do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), c/c o art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 (IPCA-E) e art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 (juros de 1% ao mês).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028915-97.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, a existência de obscuridade ao afirmar que a sentença está alinhada à jurisprudência deste E. Tribunal, uma vez que a "jurisprudência dominante" das Câmaras Cíveis Reunidas e das Câmaras Isoladas determinaria a aplicação da legislação municipal para o cálculo dos consectários legais.

Sustenta, ainda, omissão acerca da incidência expressa do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), c/c o art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 (IPCA-E) e art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 (juros de 1% ao mês).

A função dos embargos de declaração, prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, é estrita: sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento adotado pelo Órgão Julgador quanto à valoração da prova.

Acerca do primeiro vício alegado, o embargante sustenta haver obscuridade na afirmação de que a decisão recorrida estaria em consonância com a jurisprudência da Corte, citando precedentes diversos que aplicam a legislação municipal.

Sem razão, contudo, neste ponto. A obscuridade que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que prejudica a intelecção do texto, tornando-o ininteligível ou capaz de gerar interpretações dúbias. O v. acórdão foi claro ao definir os parâmetros de atualização:
"juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (...) Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E"
.

A decisão fundamentou-se expressamente em precedente desta Câmara e da 2ª Câmara Cível (AC 5015400-92.2023.8.08.0024), que adota especificamente esses índices para multas do PROCON. A existência de divergência jurisprudencial ou o inconformismo da parte com o precedente adotado não configuram vício de obscuridade.

Por outro lado, quanto à alegação de omissão referente à aplicação das Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97, assiste parcial razão ao embargante, apenas no que tange à necessidade de integração da fundamentação.

O acórdão manteve a sentença que fixou os juros com base na remuneração da caderneta de poupança, afastando, por consequência lógica, a aplicação dos juros de 1% ao mês previstos na legislação local invocada. Embora o julgador não esteja obrigado a rebater todos os argumentos, a especificidade da legislação municipal suscitada pela Fazenda Pública merece esclarecimento expresso para fins de exaurimento da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, integro o julgado para esclarecer que a não aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) previstos no art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 decorre da natureza jurídica específica da dívida em questão — sanção administrativa decorrente de relação de consumo (multa do PROCON) —, a qual possui regramento próprio interpretado pela jurisprudência consumerista e civil, distinguindo-se dos créditos tributários estritos ou de outras naturezas administrativas genéricas.

A adoção dos parâmetros fixados na sentença e ratificados por este Sodalício baseou-se na interpretação sistemática da norma aplicável ao caso concreto e em precedentes específicos sobre o tema, não implicando declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, mas sim a definição de sua não incidência diante da especificidade do microssistema consumerista e dos critérios de razoabilidade na penalidade administrativa. Portanto, não há violação à Súmula Vinculante nº 10 ou ao art. 97 da Constituição Federal.

Dessa forma, o acolhimento parcial dos embargos serve apenas para integrar a fundamentação, sem condão de alterar o resultado do julgamento, mantendo-se a aplicação da remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora e o IPCA-E para a correção monetária, conforme decidido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do v. acórdão, esclarecendo que o afastamento da incidência do art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97 e do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 decorre da natureza sancionatória consumerista da dívida, prevalecendo os parâmetros fixados com base na jurisprudência específica colacionada no julgado, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)